Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-13.2020.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008153-13.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON DOUGLAS GONCALVES BRANDAO - CPF: 032.516.251-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 068.894.581-33 (TERCEIRO INTERESSADO), C. B. B. - CPF: 066.078.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO
28
,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS –
PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatada a existência de elementos probatórios que asseguram que as drogas encontradas com o acusado não eram meramente destinadas ao seu consumo pessoal, mas sim à comercialização, impõe-se a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1008153-13.2020.8.11.0037 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que desclassificou o crime de tráfico de drogas majorado imputado a
Maikon Douglas Gonçalves Brandão
para
o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que há elementos probatórios suficientes para demonstrar que as porções de cocaína encontradas com o acusado seriam destinadas à comercialização, daí por que deve ele ser condenado pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

(Id. n. 106267558).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 106267561).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 109911955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o juízo de origem desclassificou o crime de tráfico de drogas majorado imputado a
Maikon Douglas Gonçalves Brandão
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação do réu pelo crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que o conjunto probatório demonstra que as porções de cocaína encontradas em poder do apelado seriam destinadas à comercialização.

O inconformismo do
parquet
é meritório.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 22h30min, na via pública denominada avenida Belo Horizonte, esquina com a rua Sílvio Ometo, próximo ao estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Dione’, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MAIKON DOUGLAS GONÇALVES BRANDÃO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e em unidade de desígnios com o inimputável CAIQUE BARAUNA BARBOSA, traziam consigo, para venda e entrega a consumo a terceiros, a quantia de 32 (doze)
(
sic
)
porções totalizando 9,15g (nove gramas e quinze centigramas) de Cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar à ID n.º 45095503, pág. 77/79, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos integrantes da Polícia Militar realizavam patrulhamento na região, em virtude do local tratar-se de um popular ponto de venda de entorpecentes, oportunidade em que visualizaram o denunciado e o menor Caique sentados em local próximo a esquina da avenida Belo Horizonte, com a Rua Sílvio Ometo, momento em que ao avistarem a aproximação da equipe policial, ambos tentaram empreender fuga, contudo, os policiais lograram êxito em abordá-los.

Ato contínuo, durante a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda de
Maikon Douglas
uma embalagem plástica, contendo em seu interior 20 (vinte) porções de cocaína em formato de ‘pedras’.

Na mesma ocasião, durante a busca pessoal, foi localizado no bolso traseiro da bermuda do menor Caique uma embalagem plástica contendo em seu interior 12 (doze) porções de cocaína em pó, dividida em pequenas ‘trouxas’, além de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e um aparelho celular de cor preta, da marca LG, modelo K50.

Ressai dos autos que no mesmo local estava Pedro Henrique de Souza Silva, mas não foi localizado nenhuma substância ilícita em sua posse, razão pela qual foi conduzido à Delegacia local, acompanhado de
Maikon Douglas
e do menor Caique, contudo, foi liberado após prestar declarações, consoante Termo de Declaração n.º 3197/2020 à ID n.º 45095503, pág. 35.

Por fim, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, bem como através das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento de sua prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios e informações contidas no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do crime em testilha por parte do denunciado
” (Id. n. 106267498, pp. 2-4;
sic
).

Inicialmente, é necessário esclarecer que
o termo “
doze
”, por extenso, entre parênteses,
no parágrafo da peça acusatória referente à síntese das imputações, constitui erro material, na medida em que o número correto seria
trinta e dois
, de acordo com os algarismos que o antecedem no próprio texto (32), por ser o total de porções de pasta-base de cocaína (20) e cocaína em pó (12) encontradas com
o acusado
Maikon Douglas
e com o adolescente Caique Barauna Barbosa, respectivamente.

Dito isso, a materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 106267492, pp. 5-12), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 106267492, p. 19), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 106267492, pp. 77-79 e 106267499) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Outrossim, malgrado se discuta a classificação jurídica da conduta, não há dúvida quanto à sua autoria, na medida em que os policiais militares Glauciney Cezar do Nascimento e Fernando dos Santos Freitas, inquiridos em delegacia e em juízo, afiançaram que o acusado tinha consigo 20 porções de pasta-base de cocaína quando foi abordado (Ids. n. 106267492, pp. 15-17 e 23-25, e 106267547), o que foi confessado pelo réu nas duas fases da persecução penal (Ids. n. 106267492, pp. 39-43, e 106267547).

De resto, entendo que as particularidades do caso concreto revelam que as substâncias entorpecentes apreendidas efetivamente se destinavam à comercialização, e não ao mero consumo pessoal do recorrido.

O § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Na espécie, a significativa quantidade de porções de pasta-base de cocaína encontradas com o apelado (20) – ainda que de pequena massa total –, o modo de acondicionamento do produto ilícito, o fato de o réu ter sido surpreendido pelos policiais quando estava sentado, ao lado de seu comparsa adolescente, em frente a um local apontado por tais servidores públicos como sendo notório pelo intenso tráfico de drogas, bem como ter tentado empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura, são suficientes para demonstrar a configuração do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diga-se de passagem que o policial Glauciney Cezar, quando inquirido sob o crivo do contraditório, relatou que, durante a abordagem de
Maikon Douglas
, este teria admitido “
que recentemente tinha saído do presídio pelo crime de tráfico e novamente estaria retornando pelo mesmo crime
” (Id. n. 106267547).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, conquanto o réu tenha alegado, em juízo, que havia adquirido as porções de pasta-base de cocaína do menor Caique Barauna Barbosa pela importância de R$ 100,00 (cem reais), para seu próprio consumo, é sintomático que tal adolescente tenha sido encontrado com 12 invólucros de cocaína
em pó
(e não pasta-base), bem como apenas R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Ademais, esta Corte Estadual adota a orientação de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos do agente de segurança pública e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tal depoimento é válido como elemento de prova e não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônico com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes
” (TJMT, Apelação n. 0017374-61.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.12.2021; data da publicação: 31.1.2022).

“
Não há que se falar no delito de uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) quando os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A alegada condição, por parte do apelante, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie
” (TJMT, Apelação n. 1005856-09.2020.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28.7.2021; data da publicação: 4.8.2021).

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente a ação penal intentada contra o apelado, com a sua consequente condenação pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que merece ser valorada em desfavor do acusado a circunstância judicial atinente à natureza da droga, consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pasta-base de cocaína, substância entorpecente extremamente deletéria. Portanto, estabeleço a sanção basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ou seja, 1/6 acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, observo que a confissão do réu, ainda que qualificada (negando a destinação mercantil do produto ilícito), merece ser levada em consideração, porquanto serviu de fundamento à condenação. Por outro lado, o apelado é reincidente, pois, à época do fato, já ostentava condenação definitiva em razão da prática do crime tipificado no art. 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Ação Penal n. 0001705-41.2020.8.11.0037). Cabível a compensação entre a atenuante e a agravante, fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, constato que deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, porquanto a prática delitiva em comento envolveu o adolescente Caique Barauna Barbosa, de 15 anos de idade à época do fato. Destarte, majoro a reprimenda em 1/6, atingindo o
quantum
de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, que torno definitivo, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição a serem computadas. A propósito, destaco que não há falar em incidência do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o acusado, como visto, é reincidente.

Considerando que a sanção reclusiva ora imposta é superior a 4 anos e que o apelado é reincidente, bem como que houve a valoração desfavorável de uma circunstância judicial, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por outro lado, dada a precariedade das condições financeiras do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para condenar
Maikon Douglas Gonçalves Brandão
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022